Tribunal: TJDFT
Processo: 0701269-32.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701269-32.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DORIS DE PAIVA AMARAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão do juízo "a quo" que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Não há pedido de liminar. Assim, intime-se o Distrito Federal para responder ao Agravo de Instrumento, em 15 dias. Brasília, 25 de agosto de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator